Tribunal: TJMT
Processo: 1000220-24.2021.8.11.0111
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000220-24.2021.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Conselho do Idoso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (APELANTE), MUNICIPIO DE MATUPA - CNPJ: 24.772.188/0001-54 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO REINALDO RODRIGUES - CPF: 443.398.959-20 (APELADO), BRUNA ELIZA FRIGERI - CPF: 058.157.601-29 (ADVOGADO), MIRIAN RODRIGUES AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER KOCHHANN - CPF: 782.053.361-72 (ADVOGADO), ANTONIO REINALDO RODRIGUES - CPF: 443.398.959-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO - RECOLHIMENTO EM ENTIDADE – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIOS – REJEITADAS - DEVER DO ESTADO
LATU SENSU
- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL -

DIREITO FUNDAMENTAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL - MÍNIMO EXISTENCIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.

Ainda que haja o atendimento prévio levado a efeito pelo ente Municipal, se não foi suficiente à proteção integral da saúde e da vida do idoso, subsiste o interesse de agir pela previsão no ordenamento jurídico brasileiro da tutela de direito à saúde e bem estar do idoso, sendo inclusive o acolhimento medida protetiva prevista na Lei nº 10.741/2003.

2. A Constituição Federal e o Estatuto do Idoso atribuem à família, à sociedade e ao Estado (em sentido
latu
) o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o direito à vida e à saúde (art. 230 da CF e art. 3º da Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso), de modo que o Município é legitimado passivo para arcar com o ônus de acolher o idoso em instituição adequada.

3 - Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Município de Matupá
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Matupá, que julgou procedente Ação de Obrigação de Fazer nº 1000220-24.2021.8.11.0111 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em favor do idoso
Antônio Reinaldo Rodrigues
, determinando que o Município requerido providenciasse o acolhimento do idoso em instituição de proteção ao idoso, preferencialmente no abrigo indicado na inicial “Casa do Peregrino” no município de Colíder e/ou na falta de vagas disponíveis para sua colocação, o acolhimento em outra instituição local ou do município circunvizinho. Determinou, ainda, que no ato do acolhimento seja intimada a ex-companheira do idoso, para que entregue o cartão do INSS ao representante da instituição de acolhimento e nomeou a causídica Dra. Andreia Ferdinando Varea como curadora especial para representar os interesses do curatelado.

Nas razões recursais o Município de Matupá, argui, em preliminar, falta de interesse processual e a sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação. No mérito, aduz que foi quem requereu as medidas de proteção para o idoso, pois pretendia a autorização para providenciar o abrigamento em instituição, considerando que não tem este poder conferido por Lei, devendo ser a ação julgada improcedente. (Id. 133333152)

O Ministério Público do Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 133333154).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso, tão somente para excluir a obrigação I (1000220-24.2021.8.11.0111) no que se refere ao Município de Matupá (Id. 134772180).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminar de ausência de interesse processual

O apelante argui a preliminar de ausência de interesse processual, sob o argumento de que o Ministério Público não tentou de forma extrajudicial a solução para a pretensão da internação; sustenta que, através de seus servidores, procurou o Ministério Público para que determinasse a internação para poder abrigar o idoso, que foi internado em 10/02/2021, conforme ofício nº 36/SMAS/2021, e relatório informativo do CREAS, internação que se deu um mês antes de ter sido citado na ação (15/03/2021), razão pela qual defende ser o processo desnecessário.

Não obstante, a preliminar não merece acolhida, pois, pelo que se depreende dos autos, subsiste interesse processual, visto que o direito à saúde consiste em direito fundamental indisponível, derivado da força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

Observa-se que, de fato, houve o acompanhamento do idoso por órgãos municipais, porém não foram suficientes os serviços prestados, chegando o Sr. Antônio Reinaldo à situação de risco e vulnerabilidade a ensejar a instauração da presente demanda. De mais a mais, ficou evidente a urgência com que medidas de acolhimento foram impostas e ainda que o cumprimento regular de uma decisão concessiva de tutela de urgência apenas ratificou o interesse processual, ao invés de afastá-lo.

Logo, a preliminar suscitada não merece acolhida, uma vez que há interesse de agir pela previsão no ordenamento jurídico brasileiro da tutela de direito à saúde e bem estar do idoso, sendo inclusive o acolhimento medida protetiva prevista na Lei nº 10.741/2003.

Rejeito, pois, a preliminar.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Sustenta ainda o Município de Matupá que não é parte legítima para responder a demanda, por entender que os responsáveis pela violação de direitos do idoso teriam sido os seus familiares e não a municipalidade.

Mais uma vez não assiste razão ao apelante.

Primeiro, que a Constituição Federal e o Estatuto do Idoso atribuem à família, à sociedade e ao Estado (em sentido
lato
) o dever de amparar as pessoas idosas, garantindo-lhes o direito à vida e à saúde (art. 230 da CF e art. 3º da Lei nº 10.741/2003, Estatuto do Idoso), de modo que o Município é legitimado passivo para arcar com o ônus de acolher o idoso em instituição adequada.

Outrossim, há, inclusive, convênio entre o município de Matupá e a Associação Matupaense de Apoio Integral ao Idoso - AMAII, responsável pela gerência da instituição de longa permanência. Trata-se, pois, de reconhecimento da competência administrativa legal atribuída ao ente federativo municipal para promover este tipo de serviço aos idosos em situação de vulnerabilidade.

Desta forma, seria obrigação do ente púbico fornecer o amparo ao idoso em situação e risco, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Rejeito, também, esta preliminar
.

Mérito

Na origem, o Ministério Público ingressou com pedido de medida de proteção em favor do idoso Antônio Reinaldo Rodrigues contra o Município de Matupá – MT, visando o seu acolhimento em instituição de longa permanência de idosos.

Instaurado o devido processo legal, deferido o pedido liminar, sobreveio a sentença (Id. 79331172) que, em síntese, julgou procedente o pedido inicial para garantir ao idoso acolhimento em instituição adequada, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, isentando o(s) demandado(s) do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos do inciso I do art. 3º da Lei Estadual n. 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Pois bem.

De fato, idoso e estava em condição de risco, com a saúde debilitada e não tinha condições de promover seu autocuidado, pois não se alimentava, não conseguia se higienizar e cuidar do seu próprio ambiente de habitação.

Constou dos autos que o Centro de Referência Especializado de Assistência Social vinha acompanhando a rotina de vida do idoso Antônio e constatou que no ano de 2020 houve uma significativa piora no seu quadro de saúde e integridade física.

Outrossim, o relatório do CREAS noticiou que ele não possui parentes locais e que sua ex-companheira não estaria disposta a assumir os cuidados do idoso; observaram aparente emagrecimento desde as últimas visitas e que seu estado de diabetes tinha piorado, o que motivou a postulação pela intervenção estatal para garantir o bem estar do tutelado.

Não há, pois, situação fática superveniente a ensejar a reforma da sentença.

Com efeito, a República Federativa do Brasil possui, entre seus fundamentos, a dignidade da pessoa humana (art.1º, III, CF), que é considerada o núcleo axiológico do constitucionalismo contemporâneo e representa o valor supremo que irá informar a criação, a interpretação e a aplicação de toda a ordem normativa, sobretudo, dos direitos e das garantias fundamentais.

Aliás, a consagração da dignidade da pessoa humana em nível constitucional representa o reconhecimento de que o ser humano não pode ser considerado reflexo da ordem, mas seu objeto supremo.

Ainda, o artigo 43 do Estatuto do Idoso, por sua vez, prevê a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a efetivação de medidas de proteção ao idoso em razão de sua condição pessoal, ao passo que o artigo 4º do mesmo diploma legal dispõe que "
nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei
".

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO. ABRIGO EM ENTIDADE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. DIREITO FUNDAMENTAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Trata-se de requerimento de medida de proteção ao idoso – abrigo em entidade, julgada procedente pelo juízo a quo para determinar o acolhimento do recorrido na Casa Lar Servas de Maria.
Insurgência do município ao argumento de que a entidade é privada, razão pela qual não possui ingerência sob ela para determinar o acolhimento.

2. Dos documentos acostados à inicial constatou-se
a necessidade iminente de acolhimento do recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir com seus familiares.

3. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do idoso, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida.

4.
A obrigação de acolhimento institucional da pessoa idosa persiste, ainda que o ente público não disponibiliza o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.

5.
O direito fundamental à assistência social ao idoso consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias
.

6. Sentença mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004834-33.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022) (destaquei)

Verifica-se, pois, que as medidas em prol do idoso são aplicáveis sempre que houver hipótese deste estar em situação de risco, como era a situação, no caso, já que o cenário descrito nos autos aponta a configuração de abandono, de modo que foi medida cogente a procedência do pedido e nada justifica a reforma da bem lançada sentença.

Ante o exposto, voto pelo
desprovimento do recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023